Tribunal: TJSP
Processo: 1507440-28.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e fixou honorários sem observar a ordem de preferência quanto à base de cálculo e por apreciação equitativa, "ex vi" do art. 85, §8o e §2o, do CPC – Impossibilidade – Base de cálculo que deve corresponder ao benefício econômico obtido – Entendimento do STJ – Afastada a condenação por equidade – Julgamento

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e fixou honorários sem observar a ordem de preferência quanto à base de cálculo e por apreciação equitativa, "ex vi" do art. 85, §8o e §2o, do CPC – Impossibilidade – Base de cálculo que deve corresponder ao benefício econômico obtido – Entendimento do STJ – Afastada a condenação por equidade – Julgamento definitivo do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ, DJe de 31.5.2022, que fixou a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – Sentença reformada quanto aos honorários – RECURSO PROVIDO.